Tribunal: STF
Processo: Rcl 88828
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo n. 0020227-97.2021.5.04.0661, assim ementado:

“RECURSO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL PREVISTO PELA LEI Nº 12.994/2014. A Lei nº 12.994/2014, que estabeleceu o piso salarial profissional para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, tem aplicabilidade imediata, sendo devidas as diferenças salariais postuladas e na forma em que deferidas na sentença. Sentença mantida.” (eDOC 3, ID: dbe1e9e7)

Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, ao conceder a extensão de vantagens estatutárias previstas em lei complementar para empregado contratado pelo Município sob o regime celetista. 
Relata a seguinte síntese fática: 

“Trata-se de reclamação constitucional contra o v. acórdão prolatado em grau de recurso ordinário pelo TRT4 nos autos da reclamação trabalhista nº 0020227-97.2021.5.04.0661. 
O E. Tribunal da 4ª Região deu provimento ao recurso de empregada pública para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto, tais como progressões, adicional trienal, Licença Premio, base de calculo da insalubridade, abono família e adicional de escolaridade
O processo ainda não transitou em julgado. 
O TRT4 proferiu decisão nos seguintes termos, em relação ao alcance de vantagens estatutárias ao servidor celetista:
(...) É incontroverso que a reclamante é empregada pública, contratada em 15-01-2020 pelo regime celetista (Ficha Registro - ID. cbb5a48), nos termos do artigo 1º da Lei Complementar 247/2009 (ID. A16666d - Pág. 2), que criou os empregos públicos dos agentes comunitários de saúde. (...) 
(...) Com efeito, não obstante a condição de empregada pública regida pela CLT, à autora foi estendida a condição de servidora do município, nos termos do art. 20 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe (ID. afc006d - Pág. 10):
(...)”. (eDOC 1, pp. 1-2) 

Por consequência, sustenta ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 3.894, uma vez que, ao estender a aplicação da Lei Complementar n. 203/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) a servidores não detentores de cargo público, terminou por admitir que o Município legislasse sobre direito do trabalho, o que encontra vedação no art. 22, inciso I, da CF/88.
Defende também violação aos entendimentos firmados no Tema 223 da sistemática da repercussão geral e no enunciado da Súmula Vinculantes 10.
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado. 
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
Superada a questão, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.
O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado: 

“Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”

Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.
Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.
Ainda, saliento que não caberia vislumbrar, na expressão servidor público utilizada pela SV 37, qualquer separação a partir do regime jurídico, estatutário ou celetista, mas a referência ao gênero das pessoas físicas que prestam serviços permanentes ao Estado.
Pois bem.
No caso em apreço, colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado que o Tribunal de origem aplicou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo (LC 203/2008) a contrato regido pela CLT, estendendo vantagens estatutárias a empregado público. Confira-se trecho do referido julgado: 

“A Julgadora de origem indeferiu os pedidos de extensão das vantagens funcionais previstas na Lei Orgânica do Município, nas Leis Complementares n° 202/2008 e 203/2008, por fixar entendimento de que referidas legislações são expressa e unicamente dirigidas aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos junto ao Município Recorrido.
(...)
É incontroverso que a reclamante é empregada pública, contratada em 15-01-2020 pelo regime celetista (Ficha Registro - ID. cbb5a48), nos termos do artigo 1º da Lei Complementar 247/2009 (ID. a16666d - Pág. 2), que criou os empregos públicos dos agentes comunitários de saúde. 
A matéria já foi objeto de análise por esta Turma Julgadora no acórdão nº 0021649-49.2017.5.04.0661 (ROT), tendo como Relator o Des. Gilberto Souza dos Santos, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:
(...)
Com efeito, não obstante a condição de empregada pública regida pela CLT, à autora foi estendida a condição de servidora do município, nos termos do art. 20 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe (ID. afc006d - Pág. 10): Art. 20 - São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos. 
Do citado dispositivo, verifica-se que a Lei Orgânica não distinguiu os servidores estatutários dos celetistas quanto à atribuição de benefícios que estes porventura tenham direito, mas apenas exigiu que o trabalhador receba sua remuneração dos cofres públicos, como no caso em debate. 
Referida lei também estabelece que são direitos do servidor público municipal todos aqueles previstos no art. 29, incisos I a XV, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul: Art. 22 São direitos e garantias dos servidores públicos todos aqueles previstos no artigo 29, incisos I a XV, da Constituição Estadual, além dos constantes nesta Lei Orgânica. 
De registrar que, em que pese a Lei Complementar Municipal 247/2009 vede a aplicação da legislação que rege o vínculo dos servidores estatutários, entendo que não se sobrepõe à Lei Orgânica do Município, porque esta é hierarquicamente superior e não faz distinção entre o servidor estatutário e o celetista. É aplicável à autora, portanto, a Lei Orgânica do Município. 
Cumpre salientar, ainda, que o artigo 36 da referida legislação (ID. afc006d - Pág. 12), assegura ao servidor público ‘(...) abono familiar, gratificações adicionais por tempo de serviço, avanços trienais e licença prêmio de três meses por qüinqüênio ininterrupto de serviço, a qual, não gozada, poderá ser averbada como tempo de serviço em dobro para fins de aposentadoria ou convertida em dinheiro’, não fazendo também qualquer distinção entre servidores estatutários e celetistas.
(...)
Nestes termos, dou parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante para, observados os requisitos previstos na Lei Complementar Municipal n.º 203/08, acrescer à condenação o pagamento de: diferenças salariais resultantes das progressões de grau, em parcelas vencidas e vincendas, e reflexos em férias acrescidas de 1/3 constitucional, 13º salários, licença prêmio, adicional trienal e horas extras; adicionais trienais e reflexos em férias com 1/3, 13º salários, licença prêmio e horas extras; licença prêmio vencidas convertidas em pecúnia, devendo a reclamada efetuar a implementação do benefício em relação às parcelas vincendas; abono familiar, calculado sobre o menor vencimento padrão do Município, com repercussões em férias com 1/3, 13º salários e horas extras.” (eDOC 3; ID: dbe1e9e7; grifos nossos)

Entendo que a decisão contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, ao entender cabível a extensão de vantagens estatutárias a agentes públicos celetistas, sem que haja expressa previsão em lei nesse sentido, a autoridade reclamada está a invocar o princípio da isonomia para garantir ao empregado público direito trabalhista que não lhe é próprio. 
E como bem claro na decisão transcrita, concedeu-se ao servidor contratado pelo regime celetista vantagens previstas tão somente na Lei Complementar Municipal  203/2008.
Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao estender direito previsto no Estatuto do Servidor Municipal a empregado público municipal, sem amparo legal, viola o disposto na Súmula Vinculante 37.
Nesse mesmo sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas  envolvendo a Municipalidade reclamante:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. VANTAGENS FUNCIONAIS. APLICAÇÃO DE REGRA DO REGIME ESTATUTÁRIO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA SEM PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E FUNDADA NA NECESSIDADE DE TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE SERVIDORES CELETISTAS E ESTATUTÁRIOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 76022 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 55.963 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,DJe 12.12.2022)

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo n. 0020227-97.2021.5.04.0661, e determinar que outro seja proferido com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF. 

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente